Tribunal: TJES
Processo: 5000346-91.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-91.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM TAXA ESPECIFICADA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão de veículo. O recurso pleiteia a reforma da decisão, sustentando a caracterização da mora do devedor para a procedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a estipulação de capitalização diária de juros sem a clara indicação da taxa diária em Cédula de Crédito Bancário viola o dever de informação do consumidor, tornando a cláusula abusiva e, por consequência, descaracterizando a mora do devedor e inviabilizando a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a estipulação de capitalização diária de juros, sem a clara indicação da taxa diária, viola o dever de informação ao consumidor (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), tornando a cláusula abusiva.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais no período da normalidade do contrato, como é o caso da capitalização de juros, descaracteriza a mora do devedor.

5. A ação de busca e apreensão exige a prévia e regular constituição em mora do devedor (art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e Súmula nº 72 do STJ), de modo que a constatação da abusividade na cláusula de capitalização diária de juros inviabiliza a pretensão do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: "1. A estipulação de capitalização diária de juros em Cédula de Crédito Bancário, sem a expressa e clara indicação da taxa de juros diária, constitui prática abusiva por violar o dever de informação ao consumidor. 2. A abusividade da cláusula de capitalização diária de juros descaracteriza a mora do devedor e, por conseguinte, impede a propositura da ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, III; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, REsp 1.568.290/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmula nº 72.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 11005640), o apelante aduz, em síntese, que todos os requisitos legais para o ajuizamento da busca e apreensão foram devidamente cumpridos e que a mora da Apelada está comprovada. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 11005645, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000346-91.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A questão central do recurso cinge-se à descaracterização da mora da Apelada, em razão da suposta abusividade da cláusula de capitalização diária de juros.

Conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário (id. 11005604), o contrato prevê a capitalização diária dos juros remuneratórios. Contudo, não especifica a taxa diária de juros, indicando apenas as taxas mensal (2,10% a.m.) e anual (28,32% a.a.).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a estipulação de capitalização diária de juros, sem a clara indicação da taxa diária, viola o dever de informação do consumidor, em afronta ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de transparência na informação, que deveria permitir ao consumidor compreender com exatidão o custo do financiamento, torna a cláusula abusiva. Nesse sentido, são os precedentes:

REsp 1.826.463/SC: “
A capitalização diária de juros em contrato de mútuo bancário é lícita, desde que pactuada, mas exige a expressa e clara indicação da taxa de juros diária no instrumento contratual, para que se atenda ao dever de informação ao consumidor
”.

REsp 1.568.290/RS: “
A pactuação de juros remuneratórios capitalizados diariamente, sem a indicação da respectiva taxa diária, viola o dever de informação, tornando a cláusula abusiva
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais no período da normalidade do contrato descaracteriza a mora do devedor. A abusividade dos juros remuneratórios, quando fixados de forma não transparente ou excessiva, é considerada um encargo da normalidade. Esse entendimento encontra-se consolidado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, cuja tese prevalecente estabeleceu que a mora do devedor somente pode ser configurada quando não houver cobrança de encargos abusivos no período da normalidade do contrato.

Considerando que a ação de busca e apreensão, conforme o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula nº 72 do STJ, exige a prévia e regular constituição em mora do devedor, a constatação da abusividade na cláusula de capitalização diária de juros inviabiliza a pretensão do credor fiduciário.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato bancário descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. 4. A ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade. 2. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art . 2º, § 2º. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50009418920258080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TAXA INCIDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Alexandre Dutra Pereira contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o agravado, Itaú Unibanco Holding S/A. O agravante sustenta a abusividade da cobrança de juros pela capitalização diária sem a indicação da taxa incidente, o que, segundo sua tese, descaracteriza a mora e inviabiliza a medida liminar concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a pactuação da capitalização diária de juros, sem a correspondente informação sobre a taxa incidente, caracteriza abusividade contratual capaz de descaracterizar a mora e, consequentemente, impedir a concessão da liminar de busca e apreensão. III . RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, sendo possível reconhecer a abusividade contratual se houver indícios de violação aos direitos do consumidor. A capitalização diária de juros é permitida, desde que expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa de juros aplicada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A omissão da taxa diária subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, ferindo o dever de informação previsto nos artigos 6º e 46, III, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de indicação da taxa diária de juros acarreta a nulidade da cláusula de capitalização diária e configura abusividade contratual, o que leva ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança e à descaracterização da mora. A descaracterização da mora afasta o requisito essencial para a concessão da busca e apreensão, uma vez que a mora do devedor é pressuposto para o ajuizamento da ação, conforme entendimento do STJ (RESP 1.061.530/RS). O risco de alienação do veículo a terceiros e o rito célere do Decreto-Lei nº 911/69 justificam a reforma da decisão agravada, garantindo a restituição do bem ao agravante e impedindo a execução da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A capitalização diária de juros, para ser válida, deve estar expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação do consumidor. A ausência de informação sobre a taxa de juros incidente na capitalização diária caracteriza abusividade contratual, tornando a cobrança ilegal. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros descaracteriza a mora e impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º e 46, III; Decreto-Lei nº 911/69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.077.113/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15/4/2024; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min . Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/11/2023; STJ, REsp 1.061.530/RS. Vitória/ES, 31 de março de 2025. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50184299120248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Portanto, a sentença que julgou o pedido inicial improcedente está em total sintonia com a orientação jurisprudencial consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)